Tribunal: TJSP
Processo: 2012375-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela devedora – Insurgência desta – Alegação de que consultas de rotina não integrariam o título judicial, afastando a obrigação de reembolso integral pela operadora – Descabimento – Provas constantes dos autos que indicam a necessidade de acompanhamento pós-cirúrgico

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela devedora – Insurgência desta – Alegação de que consultas de rotina não integrariam o título judicial, afastando a obrigação de reembolso integral pela operadora – Descabimento – Provas constantes dos autos que indicam a necessidade de acompanhamento pós-cirúrgico semestral – Consultas relacionadas ao procedimento cirúrgico realizado pela exequente – Ausência de provas em sentido contrário – Obrigação mantida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.